Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-82.2022.8.11.0018
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001002-82.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON OLIVEIRA BONETTI - CPF: 018.969.071-21 (RECORRIDO), ENDREW OSVALDO MENEZES GARCIA - CPF: 052.537.001-37 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES DE SOUZA - CPF: 098.249.444-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA CORRENTE – TRANSFERENCIA FEITA

PARA CONTA DESCONHECIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL DEVIDO -

INSURGÊNCIA DO RECLAMADO -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao requerido comprovar a veracidade de seu alegado na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

2. Tentativa de solução administrativa inexitosa.

3. Comprovada falha na prestação serviço, impõe-se a manutenção da do dano moral e a restituição do valor indevidamente transferido.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 12.602,08 (doze mil e seiscentos e dois reais e oito centavos), a título de
danos materiais
, bem como, ao pagamento de R$5.000,00, a título de
danos morais
.

O reclamado em suas razões recursais pretende a reforma da sentença, visando à improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024